Tribunal: TCU
Processo: 006.812/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4961/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.812/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Vilar da Silva (XXX.492.874-XX); Gilberto Junior Guedes Passos (XXX.412.815-XX); Jailson Batista da Silva (XXX.666.554-XX); Jessica Tamires Feijo da Silva (XXX.065.994-XX); Julianna Firmino Bezerra (XXX.010.814-XX); Juvenildo Rogaciano do Amaral (XXX.019.664-XX); Lizaiane Cardoso de Figueredo (XXX.452.344-XX); Maria Luiza Rodrigues Dantas (XXX.029.674-XX); Rafael de Sousa Lima (XXX.836.574-XX); William Sousa Oliveira (XXX.222.374-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.